Tribunal: TJSP
Processo: 1022831-16.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Busca e apreensão - Ação julgada extinta, sem exame do mérito - Obscuridade sanada, para determinar que, caso o bem já tenha sido alienado, responda a embargada pelo pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado que o automóvel possuía ao tempo da alienação extrajudicial e pela multa na quantia de 50% do valor originariamente financiado - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Busca e apreensão - Ação julgada extinta, sem exame do mérito - Obscuridade sanada, para determinar que, caso o bem já tenha sido alienado, responda a embargada pelo pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado que o automóvel possuía ao tempo da alienação extrajudicial e pela multa na quantia de 50% do valor originariamente financiado - Embargos acolhidos.